Tribunal: TJSP
Processo: 2224436-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Insurgência em face de decisão que determinou a intimação da executada para efetuar o pagamento do débito, decorrido o prazo sem o pagamento, inicia-se o prazo para impugnação – Em fase de cumprimento de sentença, insiste haver litispendência, pois existem outros processos com as mesmas partes, devendo ser suspenso o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Insurgência em face de decisão que determinou a intimação da executada para efetuar o pagamento do débito, decorrido o prazo sem o pagamento, inicia-se o prazo para impugnação – Em fase de cumprimento de sentença, insiste haver litispendência, pois existem outros processos com as mesmas partes, devendo ser suspenso o presente cumprimento de sentença e, além disso, o presente cumprimento de sentença fere a legislação, pois cobra honorários de 30% - Sentença transitada em julgado em 01.06.2020, que deu origem ao título judicial – Cabe à executada pagar o valor do débito ou apresentar impugnação, com indicação do valor que entende ser correto – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2224436-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante S.I.V.A.L -
SOCIEDADE DE INCORPORAÇÕES VENDAS E ADMINISTRAÇÕES LTDA,
são agravados WILSON PEREIRA DE OLIVEIRA, ARIANA ROLIM DA SILVA
OLIVEIRA, WELLINGTON PEREIRA DE OLIVEIRA, RODRIGO DE RAGA
CULPO e JESSICA SANTOS FERREIRA DE VASCONCELOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224436-10.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°: 2224436-10.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: S.I.V.A.L - SOCIEDADE DE INCORPORAÇÕES
VENDAS E ADMINISTRAÇÕES LTDA.
AGRAVADOS: WILSON PEREIRA DE OLIVEIRA e OUTROS
COMARCA: MAUÁ
VOTO No 23447
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Insurgência
em face de decisão que determinou a intimação
da executada para efetuar o pagamento do
débito, decorrido o prazo sem o pagamento,
inicia-se o prazo para impugnação Em fase de
cumprimento
de
sentença,
insiste
haver
litispendência, pois existem outros processos
com as mesmas partes, devendo ser suspenso o
presente cumprimento de sentença e, além
disso, o presente cumprimento de sentença fere
a legislação, pois cobra honorários de 30% -
Sentença transitada em julgado em 01.06.2020,
que deu origem ao título judicial
Cabe à
executada pagar o valor do débito ou apresentar
impugnação,
com
indicação
do
valor
que
entende ser correto
Decisão mantida

Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de agravo de
instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo,
interposto por S.I.V.A.L - SOCIEDADE DE INCORPORAÇÕES
VENDAS E ADMINISTRAÇÕES LTDA., por meio do qual
objetiva a reforma da decisão copiada a fls. 20, que
determinou a intimação da executada para que, no prazo de
15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo
discriminado e atualizado do crédito (R$ 47.543,64 - fls. 04),
acrescido de custas, se houver, na forma do art. 513, § 2o do
CPC e, decorrido o prazo sem pagamento, inicia-se,
independentemente de nova intimação para apresentação de
impugnação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224436-10.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Em suas razões alega, em suma, que a
decisão deve ser anulada, pois contrariou o art. 85, § 2o e o
art. 485, inciso V, § 3o, ambos do Código de Processo Civil,
pois há cobrança, na fase de cumprimento de sentença, de
honorários
advocatícios
de
sucumbência
de
30%
e
a
legislação limita a 20%. Alega ainda, que existe litispendência
entre os processos que têm as mesmas partes, imóvel objeto e
pedidos idênticos (ação de rescisão contratual com devolução
de quantias pagas e pedido de dano moral
processo no
1010514-28.2017.8.26.0348
já julgado; Execução de título
executivo
extrajudicial

processo
no
1007928-81.2018.8.26.0348

pendente
de
julgamento
e
embargos
à
execução

processo
no
1009946-75.2018.8.26.0348
pendente de julgamento, todos
perante a 2a Vara Cível da Comarca de Mauá). Não é possível
resolver o mérito que o presente cumprimento de sentença
está pretendendo, porque ainda existem julgamentos das
ações supracitadas, pois conforme determina o artigo 485,
inciso V, e § 3o, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando
existir
litispendência.
Portanto,
deve
ser
suspenso
o
cumprimento de sentença até o julgamento das demais ações
supracitadas. Requer a reforma da decisão para determinar a
suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento das
demais ações mencionadas, bem como suspender a cobrança
no
cumprimento
de
sentença
(processo
0004465-80.2020.8.26.0348)
porque
estão
cobrando
honorários advocatícios de 30%, ferindo a legislação e requer
a redução dos honorários advocatícios para 20%.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de cumprimento de sentença de
honorários advocatícios.
A ora agravante insurge-se em face de
decisão que determinou a sua intimação para que efetue o
pagamento do valor indicado, no prazo de 15 dias e não
efetuado o pagamento, independentemente de nova intimação,
inicia-se o prazo para apresentação de impugnação.
Mas, sem razão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224436-10.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Não há que se falar em suspensão do
cumprimento de sentença, uma vez que a sentença transitou
em julgado em 01.06.2020 (fls. 262 dos autos da ação
original), portanto, atingida pela coisa julgada material, que
deu origem ao título judicial, prejudicado assim o exame da
litispendência, que é pressuposto processual negativo.
Cabe à executada, ora agravante, pagar o
valor ou apresentar impugnação ao cumprimento de sentença
apontando o valor que entende ser o correto, nos termos do
art. 525 do Código de Processo Civil.
Também não há que se falar que a decisão
contrariou o art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.
A sentença da ação de rescisão contratual
cumulada com devolução de quantias pagas e dano moral foi
proferida em 24.01.2019, julgou procedente em parte o pedido
para declarar a resolução do contrato de compra e venda, e
condenar a ré à restituição dos valores pagos pelos autores,
no valor de R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais), com
correção monetária, pelos índices da tabela prática do egrégio
Tribunal de Justiça de São Paulo, a contar da data do
desembolso e juros de mora de 1% ao mês, contados da data
da citação e condenou os réus ao pagamento das custas e
despesas
processuais,
além
de
honorários
advocatícios,
fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito
econômico obtido pelo autor, atualizado (fls. 53/56).
Em sede de embargos de declaração foi
sanada a omissão em relação a incidência da multa (fls. 57).
A ré interpôs recurso de apelação, cujo
acórdão não conheceu do recurso e majorou à razão de trinta
por cento os honorários advocatícios sucumbenciais impostos
à ré em 1a Instância, haja vista o trabalho acrescido nesta
sede (art. 85, § 11, do CPC) fls. 66/70.
Como se vê, o acórdão não fixou em 30% os
honorários advocatícios, mas majorou em 30% o valor dos
honorários já fixados em 1a instância, ou seja, a 1a instância
fixou honorários advocatícios em 15% e o acórdão majorou em
30% esses honorários, resultando em 19,50%, dentro do limite
estabelecido de 20%, nos termos do disposto no art. 85, § 2o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224436-10.2020.8.26.0000 -Voto no
5
do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, meu voto nega provimento ao
recurso, mantendo-se a decisão agravada.
REZENDE SILVEIRA
Relator